Tribunal: TJMT
Processo: 1031295-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031295-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.501-67 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Pedro Paulo Bueno dos Reis contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1031178-09.2021.8.11.0041, que determinou a penhora mensal de 20% (vinte por cento) do valor recebido a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). O agravante alegou a natureza alimentar e assistencial da verba, bem como a insuficiência da renda para custear suas despesas básicas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de 20% do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), recebido por pessoa em situação de vulnerabilidade social, como forma de satisfazer crédito em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo benefícios assistenciais como o BPC/LOAS, salvo exceções previstas no §2º do mesmo artigo, desde que não comprometam a subsistência do devedor.

O agravante comprovou que sua única fonte de renda é o BPC, no valor de um
salário-mínimo
(R$ 1.518,00), inferior às suas despesas mensais (R$ 1.612,49), o que evidencia que a constrição compromete seu mínimo existencial.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade apenas quando os valores recebidos excedem o necessário à sobrevivência, o que não se aplica ao caso concreto, dada a natureza estritamente assistencial do BPC e sua vinculação à proteção da dignidade da pessoa humana.

A manutenção da penhora de parte do BPC/LOAS viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, ao impor ao agravante a restrição de recursos destinados à sua sobrevivência básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), por possuir natureza assistencial e corresponder ao mínimo necessário à subsistência do beneficiário, é absolutamente impenhorável para fins de satisfação de dívida em cumprimento de sentença.

A constrição de valores provenientes de BPC, ainda que parcial, compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social.

A exceção à impenhorabilidade de verba alimentar não se aplica quando a renda do devedor, proveniente exclusivamente do BPC, é inferior às suas despesas básicas mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 203, V; CPC, art. 833, IV; Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 0104021-67.2024.8.26.9061, Rel. Des.ª Beatriz de Souza
Cabezas
, j. 29.04.2024; TJ-MG, AI nº 2723328-07.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1031295-84.2025.8.11.0000

PEDRO PAULO BUENO DOS REIS

x

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PAULO BUENO DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1031178-09.2021.8.11.0041, movido por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA, determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) recebido pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da penhora e a absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada, por se tratar de verba de natureza assistencial e alimentar, amparada pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega que sua renda mensal de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) já é inferior às suas despesas básicas mensais, estimadas em R$ 1.612,49 (um mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), e que a penhora de 20% desse valor (R$ 303,60) comprometeria seu mínimo existencial, inviabilizando a cobertura de necessidades essenciais como alimentação, moradia, luz, água e comunicação.

Por meio de decisão liminar, foi concedida parcialmente a tutela recursal para suspender apenas a liberação dos valores já bloqueados ao exequente até o julgamento do mérito do agravo, mantendo-se a penhora mensal de 20% do benefício.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão de I
d.
321648885.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de penhora, ainda que parcial (20%), do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) recebido pelo agravante.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar

que os valores bloqueados são indispensáveis à sua subsistência
.

No presente caso, o agravante c
omprovou, por meio de extrato bancário e declaração do INSS, que o valor bloqueado no Banco Santander (R$ 1.518,23) corresponde integralmente ao seu Benefício de Prestação Continuada.

O Benefício de Prestação Continuada, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.742/93 (LOAS), possui natureza jurídica assistencial, sendo destinado a p
essoas idosas e/ou com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por suas famílias.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em situações excepcionais, a relativização da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, especialmente quando os valores recebidos pelo devedor superam o necessário para sua subsistência digna.

Contudo, tal exceção não se aplica ao caso em análise
,
pois o BPC/LOAS possui caráter estritamente assistencial, correspondendo a exatamente um
salário-mínimo
nacional, destinado a garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O benefício constitui a única fonte de renda do agravante, conforme demonstrado nos autos, sendo que o valor recebido (R$ 1.518,00) já é inferior às despesas básicas mensais
declaradas (R$ 1.612,49). A penhora de 20% desse montante, equivalente a R$ 303,60, agravaria ainda mais a situação financeira do agravante, comprometendo sua subsistência.

Diferentemente de outras verbas de natureza alimentar, como salários ou proventos de aposentadoria, que em determinadas situações podem sofrer penhora parcial quando excedem certo patamar, o BPC/LOAS possui valor ínfimo, correspondente a exatamente um
salário-mínimo
, e é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Pedido de penhora sobre 20% do salário do executado – Decisão que indeferiu o pedido – Irresignação do exequente – Agravado que, conforme extrato informativo de benefício previdenciário (fls. 60/63 dos autos principais), os valores se referem ao quantum recebido a título de benefício de prestação continuada a pessoa idosa e pessoa com deficiência – Execução de termos de confissão de dívida - Impenhorabilidade de salário que admite algumas exceções, mas cuja hipótese não se enquadra no caso em tela. Parcos rendimentos do agravado, que poderá ter sua sobrevivência comprometida com a penhora de seus proventos de benefício de prestação continuada a pessoa idosa. Recurso
Improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0104021-67.2024.8.26 .9061 Garça, Relator.: Beatriz de Souza
Cabezas
, Data de Julgamento: 29/04/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - DESCONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da Lei nº 8.742/1993, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, que comprovem a insuficiência de recursos para sua
subsistência.
2. Se o exame das provas evidencia que a constrição pode prejudicar a subsistência do devedor e de sua família, impõe-se a desconstituição da penhora.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27233280720248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Embora o princípio da efetividade da execução seja relevante, não pode se sobrepor aos direitos fundamentais do executado, como a dignidade humana e o mínimo existencial, especialmente quando se trata de verba de natureza assistencial destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A penhora de 20% do BPC/LOAS do agravante, cujo valor já é insuficiente para cobrir suas despesas básicas mensais, viola frontalmente os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, podendo levar o beneficiário a uma situação de extrema vulnerabilidade e miserabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada

recebido pelo agravante
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025